Tribunal: STF
Processo: RE 542344
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público celetista admitido mediante aprovação em concurso público (art. 37 da CF) 3. Aplicação do art. 41, § 1º, da CF a todos os servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários. 4. É legítimo o processo administrativo- disciplinar para fundamentar demissão de servidor. Desnecessária a instauração de posterior inquérito judicial. 5. Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT. 6. Agravo regimental a que se nega seguimento.